Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-66.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700566-66.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDO: IVANILDE DE CARVALHO NUNES DOS SANTOS DESPACHO Após julgamento do recurso, as partes noticiaram a celebração do acordo de ID 62813790, pugnando por sua homologação. Verifico que o acordo foi assinado pela advogada da empresa e pela autora, desacompanhada de advogado. Assim, dê-se vista à Defensoria Pública, que patrocinou os interesses da autora, acerca do acordo entabulado. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora